Tribunal: TJES
Processo: 5008698-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008698-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO CARDOSO DO AMARAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008698-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO CARDOSO DO AMARAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
BRUNO CARDOSO DO AMARAL
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
U
ÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº 0001335-08.2021.8.08.0006, em que fora mantida a sua prisão preventiva após ser pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 1º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Alega a Defesa, em síntese, que o paciente fora pronunciado com base, tão somente, em elementos de informação colhidos na esfera inquisitorial, o que viola o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que inexiste prova suficiente apta a demonstrar a autoria ou participação do paciente na conduta delituosa, visto que a única testemunha ouvida em juízo não reconheceu o autor dos disparos, contrariando a regra prevista no art. 413, do Código de Processo Penal.

À vista disso, requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica e, ao final, seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, confirmando-se a liminar.

Sobreveio decisão acostada no Id. 3347408, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 3381931.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 3416224, opinando pelo não conhecimento do
mandamus.
Em caso de conhecimento, que seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008698-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO CARDOSO DO AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
BRUNO CARDOSO DO AMARAL
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
U
ÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº 0001335-08.2021.8.08.0006, em que fora mantida a sua prisão preventiva após ser pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 1º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sobreleva pontuar, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível - Recurso em Sentido Estrito (art. 581, IV, do Código de Processo Penal
1
), ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus
(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Nesse contexto, insta consignar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão de pronúncia fora arregimentada em elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial, consistente nos depoimentos dos PMES Evaldo Almeida e Thaymir Silva (Id. 3291336, pp. 08/10), que foram reproduzidos em Juízo (Id. 3291358, pp. 06/08), em manifesta observância ao devido processo legal. Digno de nota registrar, ainda, que a prova produzida sob o crivo judicial confirma que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Daniel Rodrigues, mediante disparo de arma de fogo.

Note-se, portanto, que o presente
habeas corpus
fora impetrado como sucedâneo recursal, revelando-se o Recurso em Sentido Estrito a via processual mais adequada para se enfrentar a decisão por meio da qual o paciente fora pronunciado, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

1

BRASIL.
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
(
Código de Processo Penal
).
[...] “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: IV – que pronunciar o réu”.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008698-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO CARDOSO DO AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Recurso em Sentido Estrito –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, o que não se afigura na hipótese vertente.

2. Caso em que o presente
habeas corpus
fora impetrado como sucedâneo recursal, revelando-se o Recurso em Sentido Estrito a via processual mais adequada para enfrentar a decisão por meio da qual o paciente fora pronunciado, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto.

3. Habeas Corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do eminente Relator.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.